Tribunal: STM
Processo: 7000542-03.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2, INCISO VII, CÓDIGO PENAL (CP). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INTERVENÇÃO FEDERAL. ATIVIDADE TIPICAMENTE MILITAR. CONVENCIONALIDADE DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO NA JUSTIÇA COMUM PELOS DELITOS DE TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DIFERENTE CARACTERIZAÇÃO PROBATÓRIA. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUPOSTO DELITO DE TORTURA. RACISMO ESTRUTURAL. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. I – Competência constitucional da Justiça Militar da União (JMU) estabelecida pelo critério ratione legis. Perfeito enquadramento ou subsunção do fato à norma da conduta dos Apelantes na alínea “d”, inciso III, do art. 9º, do Código Penal Militar. II – O art. 2º, parágrafo único, do Decreto 9.288/2018, que promulgou a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, estipulou a natureza militar do cargo de interventor, aprovado pelo Decreto Legislativo 10/2018, do Congresso Nacional, e direcionado especificamente à área de segurança pública. III – A Lei Complementar (LC) 97/1999, a qual dispõe sobre normas gerais para a organização e preparo das Forças Armadas, em seu art. 15, define o emprego militar para a garantia dos poderes constitucionais, da lei, da ordem e da participação em operações de paz. IV – Todo cabedal regulatório constitucional, legal e infralegal nos conduz à interpretação de atividade tipicamente militar desempenhada pela tropa que atuou na Comunidade da Chatuba. Dessa forma, o ataque sofrido pelos combatentes violou a permanente eficiência operacional de emprego interdependente das Forças Armadas. V – Os requisitos constantes do art. 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) são cumpridos pela JMU, na medida em que foi estabelecida constitucional e legalmente como Tribunal competente, independente e imparcial. Ademais, a realidade normativa brasileira é um verdadeiro distinguish, isto é, uma distinção entre o caso concreto e o julgado paradigma, pois tanto os feitos decididos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto os entendimentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos se depararam com justiças militares pertencentes ao Poder Executivo. VI – Preliminar de incompetência rejeitada. Unânime. VII – Separação de processos. Crimes de tráfico e porte de arma de uso restrito de competência da Justiça comum. Os tipos penais investigados nessa seara são inteiramente diversos para a caracterização probatória, como a cadeia de custódia, os núcleos da tipicidade, o elemento subjetivo específico, o instituto da norma penal em branco, o objeto material, entre outros. O art. 121 do CP, tipo penal de homicídio de competência da JMU, possui somente um núcleo (“matar”) e vários modos de infringi-lo, isto é, pode ser praticado de forma livre, por meio de condutas positivas e negativas. Trata-se de crime de dano ou lesão que se efetiva na tentativa de violar o bem jurídico protegido, o qual, neste caso, é a VIDA. VIII - Vincular uma absolvição da Justiça comum, diante de delitos cujas normas incriminadoras e conteúdos probatórios destoam sobremaneira do julgado na Justiça Militar, fere as regras básicas do estudo ontológico de cada infração, ou seja, a real natureza do motivo social pelo qual cada conduta é reprimida, investigada e punida. Ainda, a absolvição por falta de provas quanto à autoria não é capaz de comprometer qualquer outro Juízo, cuja instrução pode ser mais densa ou influir em outras perquirições hábeis a comprovar a imputação criminal. IX – Há pleno suporte probatório para caracterizar a autoria e a materialidade, como imagens via satélite do local do confronto, fotos do momento do flagrante, laudo pericial da potencialidade das armas de fogo apreendidas e provas orais. Os Apelantes estavam no único local possível de onde partiam os ataques de tentativa de homicídio até a rendição. X – A respeito da suposta prática de tortura cometida pelos militares, no Inquérito Policial Militar (IPM) 7001103-70.2018.7.01.0001, investigou-se a prática de tortura alegadas. O Ministério Público Militar concluiu que nenhum vestígio de tortura foi encontrado nos Apelantes, os quais somente apresentaram pequenas escoriações, compatíveis com a dinâmica do momento do flagrante de intenso confronto armado, no interior de mata fechada e região rochosa, sendo assim arquivado. Ademais, no IPM 7000863-81.2018.7.01.0001, arquivado segundo o pedido ministerial de legítima defesa, apuraram-se os óbitos ocorridos durante o embate armado, na denominada região “garganta”. XI – Correta valoração das circunstâncias judiciais, das atenuantes de menoridade e de participação de somenos importância, além da fração de 1⁄2 sobre a tentativa de homicídio. Pena aumentada da metade diante do concurso formal de crimes do art. 70 do CP, regra benéfica aos Apelantes, em detrimento da outrora redação do art. 79 do CPM, modificada pela Lei 14.688/2023. XII – Pedido defensivo prejudicado de aplicar o regime semiaberto aos Réus não reincidentes, uma vez que foi mantida a dosimetria, com seus respectivos fundamentos, bem como as penas superiores a 8 anos de reclusão. XIII – Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
30/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000542-03.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WILIAM FERREIRA MARTINS PEDRO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUCAS NASCIMENTO VIEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: EVERTON ARAUJO DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CARLOS LUCAS DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO,
REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS, E NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE
MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO
MONOCRÁTICO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA
OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA
ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO E A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000542-03.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: WILIAM FERREIRA MARTINS PEDRO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUCAS NASCIMENTO VIEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: EVERTON ARAUJO DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CARLOS LUCAS DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2, INCISO VII, CÓDIGO PENAL (CP). PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INTERVENÇÃO
FEDERAL.
ATIVIDADE
TIPICAMENTE
MILITAR.
CONVENCIONALIDADE DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO
DA PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO NA JUSTIÇA COMUM
PELOS DELITOS DE TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO
DE
USO
RESTRITO.
DIFERENTE
CARACTERIZAÇÃO
PROBATÓRIA. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PROVAS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. SUPOSTO DELITO DE
TORTURA. RACISMO ESTRUTURAL. TESES DEFENSIVAS
AFASTADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
DEFENSIVO.
I – Competência constitucional da Justiça Militar da União (JMU)
estabelecida pelo critério ratione legis. Perfeito enquadramento ou
subsunção do fato à norma da conduta dos Apelantes na alínea “d”,
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inciso III, do art. 9º, do Código Penal Militar.
II – O art. 2º, parágrafo único, do Decreto 9.288/2018, que promulgou
a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, estipulou a natureza
militar do cargo de interventor, aprovado pelo Decreto Legislativo
10/2018, do Congresso Nacional, e direcionado especificamente à área
de segurança pública.
III – A Lei Complementar (LC) 97/1999, a qual dispõe sobre normas
gerais para a organização e preparo das Forças Armadas, em seu art.
15, define o emprego militar para a garantia dos poderes
constitucionais, da lei, da ordem e da participação em operações de
paz.
IV – Todo cabedal regulatório constitucional, legal e infralegal nos
conduz à interpretação de atividade tipicamente militar desempenhada
pela tropa que atuou na Comunidade da Chatuba. Dessa forma, o
ataque sofrido pelos combatentes violou a permanente eficiência
operacional de emprego interdependente das Forças Armadas.
V – Os requisitos constantes do art. 8.1 da Convenção Americana de
Direitos Humanos (CADH) são cumpridos pela JMU, na medida em
que foi estabelecida constitucional e legalmente como Tribunal
competente, independente e imparcial. Ademais, a realidade normativa
brasileira é um verdadeiro distinguish, isto é, uma distinção entre o
caso concreto e o julgado paradigma, pois tanto os feitos decididos pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto os entendimentos da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos se depararam com
justiças militares pertencentes ao Poder Executivo.
VI – Preliminar de incompetência rejeitada. Unânime.
VII – Separação de processos. Crimes de tráfico e porte de arma de uso
restrito de competência da Justiça comum. Os tipos penais investigados
nessa seara são inteiramente diversos para a caracterização probatória,
como a cadeia de custódia, os núcleos da tipicidade, o elemento
subjetivo específico, o instituto da norma penal em branco, o objeto
material, entre outros. O art. 121 do CP, tipo penal de homicídio de
competência da JMU, possui somente um núcleo (“matar”) e vários
modos de infringi-lo, isto é, pode ser praticado de forma livre, por
meio de condutas positivas e negativas. Trata-se de crime de dano ou
lesão que se efetiva na tentativa de violar o bem jurídico protegido, o
qual, neste caso, é a VIDA.
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII - Vincular uma absolvição da Justiça comum, diante de delitos
cujas normas incriminadoras e conteúdos probatórios destoam
sobremaneira do julgado na Justiça Militar, fere as regras básicas do
estudo ontológico de cada infração, ou seja, a real natureza do motivo
social pelo qual cada conduta é reprimida, investigada e punida. Ainda,
a absolvição por falta de provas quanto à autoria não é capaz de
comprometer qualquer outro Juízo, cuja instrução pode ser mais densa
ou influir em outras perquirições hábeis a comprovar a imputação
criminal.
IX – Há pleno suporte probatório para caracterizar a autoria e a
materialidade, como imagens via satélite do local do confronto, fotos
do momento do flagrante, laudo pericial da potencialidade das armas
de fogo apreendidas e provas orais. Os Apelantes estavam no único
local possível de onde partiam os ataques de tentativa de homicídio até
a rendição.
X – A respeito da suposta prática de tortura cometida pelos militares,
no Inquérito Policial Militar (IPM) 7001103-70.2018.7.01.0001,
investigou-se a prática de tortura alegadas. O Ministério Público
Militar concluiu que nenhum vestígio de tortura foi encontrado nos
Apelantes, os quais somente apresentaram pequenas escoriações,
compatíveis com a dinâmica do momento do flagrante de intenso
confronto armado, no interior de mata fechada e região rochosa, sendo
assim arquivado. Ademais, no IPM 7000863-81.2018.7.01.0001,
arquivado segundo o pedido ministerial de legítima defesa, apuraram-
se os óbitos ocorridos durante o embate armado, na denominada região
“garganta”.
XI – Correta valoração das circunstâncias judiciais, das atenuantes de
menoridade e de participação de somenos importância, além da fração
de 1⁄2 sobre a tentativa de homicídio. Pena aumentada da metade diante
do concurso formal de crimes do art. 70 do CP, regra benéfica aos
Apelantes, em detrimento da outrora redação do art. 79 do CPM,
modificada pela Lei 14.688/2023.
XII – Pedido defensivo prejudicado de aplicar o regime semiaberto aos
Réus não reincidentes, uma vez que foi mantida a dosimetria, com seus
respectivos fundamentos, bem como as penas superiores a 8 anos de
reclusão.
XIII – Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida. Unânime.
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro
Vice-Presidente, Dr. José Coêlho Ferreira, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência
da justiça militar da união para processar e julgar civis, e no mérito, por
unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, a fim de manter a sentença
condenatória prolatada pelo Juízo Monocrático da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 30 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União (DPU) na defesa dos civis Carlos Lucas da Silva, William Ferreira Martins
Pedro, Lucas Vinícius Machado dos Santos, Anderson Luiz da Conceição, Everton
Araújo de Souza e Lucas Nascimento Vieira, condenados como incursos nas penas
do art. 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal (CP) comum, c/c art. 9º, incisos II e
III, alínea "d"; art. 30, inciso II; e art. 53, §3º, do Código Penal Militar (CPM).
Carlos Lucas da Silva e William Ferreira Martins Pedro à pena de 9 anos, 4 meses e
15 dias de reclusão; Lucas Vinícius Machado dos Santos à pena de 9 anos de
reclusão; Anderson Luiz da Conceição à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão; e
Everton Araújo de Souza bem como Lucas Nascimento Vieira à pena de 15 anos, 9
meses e 25 dias de reclusão, todos em regime fechado, sem direito à suspensão
condicional da reprimenda e desprovidos da possibilidade jurídica de recorrerem em
liberdade.
Narra a Denúncia que, no dia 20 de agosto de 2018, tropas do Exército
Brasileiro, no contexto de Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do
Rio de Janeiro, realizaram operação de combate ao tráfico de drogas nos Complexos
da Penha e do Alemão, na capital do referido Estado.
O avanço dos militares começou às 4h da manhã, em direção ao
interior da comunidade conhecida como "Chatuba", no Complexo de favelas da
Penha, momento em que fogos de artifício alertaram acerca da presença da tropa ao
crime organizado da região.
O corpo de militares era composto pelos seguintes integrantes: Coronel
(Cel) Deocleciano José de Santana Netto; Capitão (Cap) Woody Allen Max dos
Santos Oliveira; 1º Tenente (1º Ten) Rafael Sgnaolin Albuquerque Moreira;
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Terceiros-Sargentos (3º Sgt) Bruno Augusto Santos Rodrigues e Eduardo Batista dos
Santos; Cabos (Cb) Renan de Assis Quesado, Flávio Laurêncio de Souza e Iago
Lima de Mattos da Silva; e Soldado (Sd) Yan Marcello de Oliveira Ventura. Assim,
protegidos por uma viatura blindada Guarani, deslocaram-se em direção ao ponto
mais alto da região.
Após desviarem de diversos obstáculos de contenção para veículos, os
militares passaram a ser alvo de disparos efetuados por criminosos da mencionada
localidade, injusta agressão que não impediu a progressão da tropa, haja vista o
abrigo proporcionado pelo blindado Guarani, cujo avanço se operou até as
proximidades da quadra da Chatuba, situada no interior da comunidade.
Em seguida, ainda sob disparos e sem a proteção da viatura, a tropa
passou a avançar pelas ruas Santa Luzia e Cacequi até um local conhecido como
"garganta", que faz ligação com o bairro de Vicente de Carvalho, ocasião em que foi
encurralada num beco devido à intensidade dos tiros efetuados pelos Denunciados,
os quais se encontravam em uma região de mata próxima ao paredão de rocha.
Além desses, outros agentes delitivos não identificados, posicionados
no alto da pedreira, igualmente, realizavam disparos em direção aos militares.
Durante o confronto, Luiz Paulo da Silva e Ygor Rodrigo Santos Coutinho foram
alvejados e vieram a óbito no local.
Após quase duas horas de confronto, os Flagranteados, que se
encontravam encurralados entre a mata e a parede rochosa, iniciaram as negociações
para a rendição. Assim, entregaram-se e saíram da mata com as mãos para o alto e
desarmados, quando foram presos e conduzidos ao interior de uma construção
próxima, para protegê-los dos disparos que eram efetuados por outros criminosos do
alto da pedreira. Na oportunidade, também se renderam Rômulo Patrick de Assis
Lourenço, menor de 18 anos, e Bruno Antônio, vulgo "Costelão", conhecido
traficante de drogas da região da Praça Seca, o qual fora alvejado durante o
confronto e veio a óbito logo depois de ser preso.
Posteriormente à rendição dos Denunciados, os militares realizaram
buscas na região de mata, momento em que foram apreendidos os seguintes objetos:
uma pistola CANIK 9x19 TP9 v2, T6472-16 AI 03 (demais dados raspados), de
origem turca, com um carregador com capacidade para 18 munições; uma pistola
GLOCK 22, Cal .40 US. Pat 4.539.889 4.825.74404.893.546, de origem austríaca,
com dois carregadores com capacidade para 14 munições cada; uma pistola G-
CHEROKEE, sem numeração, de origem israelense, com um carregador estendido
com capacidade não identificada; um FUZIL marca ZM4, Cal. 5,56 numeração
08877, com um carregador 5,56, marca PMAG, com 25 munições calibre 5,56 mm;
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um porta carregador marca FOBUS, de fabricação israelense, modelo 6900; dois
artefatos explosivos de fabricação caseira; 60 cartuchos calibre 9 mm; 44 munições
calibre .45 mm; e 32 munições calibre .40.
Nesses termos, o Ministério Público Militar (MPM) concluiu a
investigação sobre os civis Anderson Luiz Conceição, Carlos Lucas da Silva,
Everton Araújo de Souza, Felipe da Fonseca Rodrigues, Lucas Nascimento Vieira,
Lucas Vinícius Machado dos Santos e Wiliam Ferreira Martins Pedro, em que
agiram de forma dolosa, livre, consciente, em comunhão de vontades e com intenção
de matar, bem como realizaram disparos, por quase duas horas, na direção dos
combatentes do Exército.
Assim, o MPM imputou o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VII,
do CP, c/c o art. 9º, incisos II e III, alínea "d"; art. 30, inciso II; e art. 53, do CPM.
A Denúncia foi oferecida em 16 de setembro de 2018. A MM.
Magistrada, Dra. Marilena da Silva Bittencourt, rejeitou-a em 17 de outubro do
referido ano. Irresignado, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (RSE) e esta
Corte Castrense recebeu a imputação criminosa em 2 de maio de 2019, cujo trânsito
em julgado somente se operou em 3 de agosto do mesmo ano, após Recursos
defensivos.
Mandados de Citação foram expedidos em 28 de outubro de 2019.
Voltaram cumpridos em 6 de novembro do referido ano, exceto o do réu Lucas
Nascimento Vieira, citado na data de 7 de novembro, tudo no ano de 2019.
O Plenário do Superior Tribunal Militar (STM), em Sessão de 16 de
dezembro de 2019, decidiu o Conflito de Jurisdição 7001176-38.2019.7.00.0000,
nos autos da Ação Penal Militar (APM) 7001334-63.2019.7.01.0001 e do Inquérito
Policial Militar 7001103-70.2018.7.01.0001, a fim de firmar a competência do Juízo
titular da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em razão da
inexistência de impedimento legal.
Em 8 de janeiro de 2020, o Parquet castrense pleiteou o emprego do
procedimento do Tribunal do Júri, segundo o previsto no art. 406 e seguintes, do
Código de Processo Penal (CPP) comum, c/c artigo 3º, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), cuja solicitação demandou, caso fosse necessário, a
lista de Jurados existente nas Varas Federais Criminais do Rio de Janeiro, para
escolha desses.
A Defesa solicitou o Relaxamento da Prisão dos Réus e requereu nova
Vista para analisar a questão sobre a competência do Tribunal do Júri, na data de 13
de janeiro de 2020. O Parquet castrense manifestou-se contrariamente ao pedido.
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Petição de 4 de fevereiro de 2020, a DPU arguiu ser contrária à
instalação do Tribunal Popular e rogou urgência na designação de audiência
instrutória.
A MM. Magistrada, Dra. Marilena da Silva Bittencourt, indeferiu a
requisição ministerial de procedimento do Tribunal do Júri da legislação adjetiva
comum, haja vista farta jurisprudência a respeito do tema. Além disso, encaminhou o
Pedido de Relaxamento de Prisão a esta Corte sob o argumento de que a restrição
cautelar fora determinada nos autos do RSE 7000250-57.2018.7.00.0000 e agendou
a audiência de instrução probatória para 19 de março de 2020. Em Decisão
monocrática de minha lavra, não conheci do encaminhamento da Petição Defensiva,
uma vez que a competência para analisar a solicitação era exclusiva da nobre Juíza
Federal titular da 4ª Auditoria da 1ª CJM.
A Portaria 135, de 13 de março de 2020, da Diretoria do Foro da 1ª
CJM, suspendeu por 30 dias as audiências judiciais presenciais, devido a medidas de
prevenção destinadas a evitar o contágio pela COVID-19.
Inicialmente, remarcou-se a instrução probatória, por videoconferência,
para 31 de março de 2020. A Diretoria Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais do
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, em auxílio ao interrogatório dos Réus,
informou acerca da impossibilidade da data, porquanto o Ato Normativo 04/2020, do
Tribunal de Justiça do referido Estado cancelou todas as audiências pelo prazo
inicial de 60 dias. Em Despacho, agendou-se para o dia 2 de junho do referido ano.
A Defensoria requereu novamente o Relaxamento da Prisão em 23 de
março de 2020, cuja Decisão a quo de concessão se operou após três dias. Os réus
Wiliam Ferreira Martins Pedro, Lucas Vinicius Machado dos Santos, Anderson Luis
da Conceição, Carlos Lucas da Silva e Felipe da Fonseca Rodrigues foram soltos.
Entretanto, em decorrência de outros Mandados de Prisão, os civis Everton Araújo
de Souza e Lucas Nascimento Vieira permaneceram em restrição cautelar. O MPM
interpôs RSE contra soltura dos Acusados.
Em 25 de maio de 2020, a Juíza Federal da Justiça Militar suspendeu
sine die a realização da audiência de instrução probatória.
Esta Corte Castrense deu provimento ao Recurso Ministerial e
reestabeleceu a prisão preventiva dos Réus na Sessão Virtual de Julgamento, de 31
de agosto a 3 de setembro de 2020. O Acórdão transitou em julgado na data de 4 de
dezembro do referido ano. A Magistrada da 4ª Auditoria da 1ª CJM, contudo, não
expediu os Mandados de Prisão, em razão da impetração do Habeas Corpus (HC)
194.411, no Supremo Tribunal Federal, em 3 de dezembro do mesmo ano.
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Colacionou-se aos autos da APM que o réu Felipe da Fonseca
Rodrigues faleceu em 7 de outubro de 2020. Por meio da Decisão monocrática, de
22 de abril de 2021, do MM. Magistrado Dr. Marco Aurélio Petra, no exercício da
titularidade, declarou-se extinta a punibilidade.
Devido à publicação de Decisão monocrática proferida pela eminente
Ministra Rosa Weber no HC 194411, na qual se negou seguimento ao referido Writ,
o MM. Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Fernando Pessôa da Silveira Mello,
determinou, em 1º de junho de 2021, o imediato cumprimento de Acórdão do STM
no RSE 7000448-60.2020.7.00.0000, em que foi decretada a prisão preventiva dos
agora Apelantes.
Apenas em 16 de setembro de 2021, recebeu-se mensagem da
Superintendência de Execução Penal sobre a restrição cautelar. Informou-se que os
réus Everton Araújo de Souza, Lucas do Nascimento Vieira e Anderson Luis da
Conceição estavam presos, porém, Wiliam Ferreira Martins Pedro, Lucas Vinicius
Machado dos Santos e Carlos Lucas da Silva ainda aguardavam o cumprimento do
Mandado de Restrição Cautelar.
Na estrita obediência ao art. 316, parágrafo único, do CPP, que estipula
a necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, o Magistrado manteve
a medida cautelar em 22 de setembro de 2021.
A combativa DPU requereu a revogação da prisão preventiva dos
Apelantes no dia 4 de dezembro de 2021. O MM. Magistrado, Dr. Jocleber Rocha
Vasconcelos, abriu Vista ao Parquet e determinou que se oficiasse a Secretaria de
Administração Penitenciária (SEAP), a fim de que essa fornecesse datas de
agendamento para a sua participação, por videoconferência, em audiência dos Réus,
em março de 2022.
Posteriormente, a Defensoria solicitou a prática dos atos de instrução
probatória de forma presencial bem como pugnou a incompetência da Justiça Militar
para julgar civis. O MPM solicitou o emprego do Tribunal do Júri.
O Juiz Federal da Justiça Militar, titular da 4ª Auditoria da 1ª CJM, na
data de 17 dezembro de 2021, manteve a prisão preventiva, diante dos requisitos
legais autorizadores, e indeferiu os demais pedidos. Apenas em relação à solicitação
da prática presencial dos atos processuais, ainda se aguardava resposta da SEAP.
Após diligências, respostas e certidões expedidas, o MM. Magistrado,
em 31 de janeiro de 2022, decidiu parcialmente, de forma favorável, ao pedido da
Defensoria acerca da realização de audiências presenciais e por videoconferência,
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em observância aos princípios da celeridade, acesso à justiça e efetividade da tutela
jurisdicional. Os Acusados foragidos foram intimados por Edital para as instruções
probatórias de 16,17, 23 e 24 de março de 2022.
Na Audiência do dia 16 de março de 2022, foram ouvidos os
ofendidos/testemunhas Cabos Iago Lima de Mattos da Silva e Renan de Assis
Quesado, bem como Soldado Yan Marcello de Oliveira Ventura, na ordem em que
foram arrolados. Ausente o Cabo Flávio Laurêncio de Souza.
Já as vítimas/testemunhas 1º Ten Rafael Sgnaolin Albuquerque
Moreira, 2º Sgt Daniel da Silva Baptista e, por fim, Cel Deocleciano José de Santana
Netto prestaram os respectivos depoimentos em 17 de março de 2022.
Igualmente, mediante instrução probatória por videoconferência, na
data de 23 de março de 2022, foram ouvidos os ofendidos/testemunhas Cap Woody
Allen Max dos Santos Oliveira e 3º Sgt Bruno Augustos Santos Rodrigues. Nessa
audiência, a DPU requereu a liberdade provisória dos Réus, haja vista a absolvição
na Justiça comum por fatos conexos. O MPM, por sua vez, solicitou a oitiva da
testemunha referida, Major (Maj) Everton Oliveira Behnen, cuja instrução foi
agendada para 10 de maio de 2022.
A autoridade judiciária da 4ª Auditoria da 1ª CJM, Dr. Jocleber Rocha
Vasconcelos, manteve a restrição cautelar. Trecho da Decisão, in verbis:
“[...] a absolvição no Juízo comum se deu por não existir provas suficientes para a
condenação, na forma do art. 386, VII, do CPP, já que arrimada precipuamente em
dúvidas sobre a autoria. O acórdão confirmou a mesma situação. Pelos
fundamentos expostos, a dúvida residiu essencialmente na valoração e na
credibilidade dos depoimentos dos militares.
Ocorre que a absolvição por falta de provas é a mais frágil das afirmações
sentenciais, vez que admite inúmeras outras possibilidades fáticas, com
desdobramentos em outras esferas processuais judicantes. Não é o mesmo que
absolvição por estar provada a inexistência do fato (386, I,), não haver provas da
sua existência (art. 386, II), estar provado que o réu não concorreu para a infração
penal (386, IV), ou não existir prova de ter o réu concorrido para o crime (386, V),
conforme dispositivos do CPP, situações que configuram maior grau de exclusão da
participação dos acusados.
A valoração das provas e a análise feita por determinado Juízo não vincula um
outro. A percepção das provas e testemunhos quanto à sua verossimilhança,
veracidade, credibilidade, parcialidade, dentre outros, são formatadas por cognição
individual do órgão julgador, que não fica adstrito a qualquer valoração feita por
outro magistrado.”
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na audiência de 10 de maio de 2022, em razão da ausência de Lucas
Vinícius Machado dos Santos, transferido para o Presídio Ary Franco, a Defesa se
opôs à realização do ato sem a presença do respectivo Réu. Assim, solicitou a
dispensa da oitiva da testemunha Maj Everton Oliveira Behnen. O Parquet castrense
insistiu na instrução probatória. Dessa forma, pediu a redesignação, a fim de que
todos os Custodiados pudessem comparecer à audiência.
Então, a audiência foi remarcada para o dia 14 de julho de 2022. Na
mencionada data, a viatura que traria os Acusados para o Juízo apresentou problemas
mecânicos e esses não chegaram a sair das unidades prisionais onde se encontravam
custodiados. Realizou-se contato para que os Réus comparecessem por
videoconferência, o que foi obtido com sucesso devido aos esforços dos servidores
da 4ª Auditoria da 1ª CJM e dos agentes da SEAP.
Dessa forma, sem óbice das Partes, foi realizada a oitiva da
Testemunha referida. A Defesa requereu o adiamento dos interrogatórios, a fim de
possibilitar que fossem efetivados em data futura, a ser estabelecida com a presença
física dos Acusados na sede do Juízo. O MPM não se opôs, a solicitação foi deferida.
Por fim, a DPU insistiu no pedido de concessão de liberdade provisória, sob o
fundamento da duração da custódia e do término da fase de instrução. Sobre o
quaestio, o Parquet opinou contrariamente, pois não houve mudança no quadro
fático que lastreou o decreto preventivo.
Outrossim, o MM. Magistrado indeferiu o pleito defensivo, porquanto
a instrução não estava finda. O ato de qualificação e interrogatório ficou
então designado para o dia 23 de agosto de 2022.
Aberta a audiência pelo Juiz Federal da Justiça Militar, realizaram-se a
qualificação e interrogatório dos réus Lucas do Nascimento Vieira, Everton Araújo
de Souza, Lucas Vinícius Machado dos Santos e Anderson Luiz da Conceição.
Concedeu-se Vista às Partes no prazo e na forma do art. 427 do CPPM, as quais não
requereram diligências.
Em 27 de setembro de 2022, intimaram-se as Partes para apresentação
de Alegações Escritas, na forma do art. 428 do CPPM.
Em Alegações Escritas, na data de 24 de outubro de 2022, o MPM
pleiteou que fossem julgados procedentes os pedidos formulados na Denúncia para
condenar os Réus pela prática do crime de tentativa de homicídio por dez vezes,
consoante art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, c/c art. 9º, incisos II e III, alínea "d"; art.
30, inciso II; e art. 53, com a agravante do art. 70, inciso II, todos do CPM.
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, em 4 de novembro de 2022, a Defensoria argumentou,
em sua Alegação Final, pela inconstitucionalidade da Justiça Militar para processar e
julgar civis, além da necessidade de aplicação do rito do júri para crimes dolosos
contra a vida, como preliminar. No mérito, arguiu a fragilidade das provas e o
consequente emprego do in dubio pro reo. Ainda, rememorou as supostas práticas de
tortura cometidas pelos militares e a absolvição dos Réus no Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro.
O acusado, então foragido, William Ferreira Martins Pedro, foi preso
no dia 13 de novembro de 2022. Assim, designou-se a data de 12 de dezembro do
referido ano para sua qualificação e interrogatório. Ato realizado com a dispensa,
pelas Partes, da fase do art. 427 do CPPM. Mantidos os fundamentos e pedidos em
Alegações Finais.
Da mesma forma, o réu Carlos Lucas da Silva reingressou no sistema
penitenciário na data provável de 3 de dezembro de 2022, bem como foi qualificado
e interrogado em 2 de março de 2023. As Partes convergiram em dispensar nova
Vista da fase do art. 428 do CPPM, mantido o argumento das Alegações já juntadas
aos autos.
A Sentença monocrática rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os Acusados
como incursos nas penas do art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, c/c art. 9º, incisos II e
III, alínea "d"; art. 30, inciso II; e art. 53, § 3º, excluída a agravante do art. 70, inciso
II, alínea "b", todos do CPM. Colaciono fração textual, in verbis:
“Portanto, acolho os argumentos ministeriais sobre a imputação, sem considerá-los
meramente retóricos, já que ficou assentado o vínculo entre o fato-crime e os
acusados. Houve descrição fática suficiente a demonstrar esse vínculo criminal.
Não houve versões defensivas capazes de incutir minimamente uma dúvida razoável
sobre esse panorama.”
A DPU interpôs Recurso de Apelação em favor dos Réus. Como
preliminar, suscitou a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade da Justiça
Militar para julgar civis. No mérito, argumentou não ser viável a realização do
julgamento por tentativa de homicídio sem considerar o que foi decidido na Justiça
comum, haja vista sua absoluta relação fática. No tocante às provas testemunhais,
ratificou a fragilidade e controvérsia dos depoimentos prestados pelos militares.
Ainda, trouxe a possibilidade de tortura como ponto jurídico para a absolvição.
Subsidiariamente, requereu reforma na dosimetria da pena mediante o emprego do
mínimo legal e da máxima diminuição da reprimenda pela tentativa, além da não
aplicação do concurso formal.
Em Contrarrazões, o MPM rechaçou os argumentos e requereu o não
provimento do Apelo defensivo para a manutenção da Sentença condenatória.
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra da
eminente Subprocuradora-geral Dra. Herminia Celia Raimundo, pugnou pelo
desprovimento do Apelo defensivo, cujo trecho final transcrevo:
“Por fim, tendo em vista o extenso conjunto probatório coligido aos autos, deveras
desfavorável aos réus, não devem ser acolhidas as teses defensivas ora trazidas à
discussão, sendo certo que as condenações impostas no Juízo de origem devem
permanecer inalteradas em todos os seus termos, como já decidiu nesse sentido esse
e. STM quando julgou caso análogo [...].”
O insigne Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS
A nobre Defensoria Pública suscitou a incompetência da Justiça Militar
da União (JMU) sob dois fundamentos: o de a atuação das Forças Armadas, em
intervenção federal, não ser considerada uma atividade tipicamente militar e o da
eventual inconvencionalidade da JMU para julgar civis.
O primeiro ressalta que a atuação das Forças Armadas em intervenção
federal é uma atividade de policiamento ostensivo e não tipicamente militar, fator
que resulta em competência da Justiça comum, sob a garantia constitucional do Juiz
Natural, e, consequentemente, da inconstitucionalidade da Justiça Militar para julgar
os Apelantes civis no caso.
Já o outro argumento centra-se na Convenção Americana de Direitos
Humanos (CADH) e eventual inconvencionalidade da Justiça Militar para julgar
civis, in verbis:
“Nesse sentido, a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) dispõe, em
seu art. 8.1, que toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e
imparcial.
Interpretando este artigo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
possui sólido entendimento no sentido de que a jurisdição militar detém certas
peculiaridades que impedem sua eficácia e imparcialidade, visto que, além de não
fazer parte do Poder Judiciário, mas sim do Executivo [...]”
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante brilhante argumentação jurídica da Defensoria, a
preliminar deve ser rejeitada.
Pelo aspecto estritamente formal, tem-se que o ordenamento jurídico
não veda a estipulação de que civis, em determinadas circunstâncias, possam ser
agentes ativos de um crime militar, conforme admitem os incisos I e III do art. 9º do
CPM.
A Carta Magna, ponto inicial de qualquer análise referente à validação
da legislação pátria, tão somente determina que compete à JMU processar e julgar o
que se definir como crime militar (art. 124, caput, CR/88). Já em relação à Justiça
Militar Estadual, a competência para julgar civis foi afastada constitucionalmente
(art. 125, § 4º, CR/88).
Não se percebe, então, qualquer vinculação ou intenção prévia do
legislador constituinte em limitar o foro castrense a razões ligadas à pessoa, ou
mesmo em aprofundar as eventuais matérias que se enquadrariam na definição de
"crime militar". Significa dizer que não houve uma escolha rationae personae, nem
materiae, mas unicamente ratione legis, isto é, pelo que viesse a ser determinado na
legislação de regência.
Destarte, há perfeito enquadramento ou subsunção do fato à norma da
conduta dos Apelantes no art. 9º, inciso III, alínea “d”, da legislação substantiva
castrense:
“III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil,
contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função
de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.”
(Grifo nosso).
O Decreto 9.288/2018, que promulgou a intervenção federal no Estado
do Rio de Janeiro em face do grave comprometimento da ordem pública, foi
determinação legal superior do Presidente da República. O art. 2º, parágrafo único,
da referida norma infralegal, ainda estipulou a natureza militar do cargo de
interventor.
Ressalta-se, nesse sentido, que o inciso III do art. 34 da CR/88 autoriza
a intervenção da União nos Estados em razão de grave comprometimento da ordem
pública.
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O jurista André Ramos Tavares, ao lecionar sobre a citada intervenção,
caracteriza-a como ato político-administrativo que deve obedecer a pressupostos
tanto materiais (casos de excepcionais) quanto formais (iniciativa e controle pelo
Congresso Nacional). Colaciono trecho, in verbis:
“é um ato político, porque só uma autoridade pode decretar a intervenção federal:
o Presidente da República, mediante decreto federal (chamado decreto
interventivo). [...] A regra básica é o art. 34, princípio. Por isso, só é possível a
intervenção nos casos expressamente previstos nos sete incisos do art. 34 [...] A
intervenção é sempre temporária, pelo prazo constante no decreto. Deve constar
ainda em qual órgão se intervirá” (in Curso de Direito Constitucional. 18ª ed. São
Paulo: Saraiva Educação, p. 766).
Outrossim, o Decreto supracitado possuía prazo certo, até 31 de
dezembro de 2018, e foi aprovado pelo Decreto Legislativo 10/2018, do Congresso
Nacional, bem como direcionado à área de segurança pública.
O Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 1518711, em Decisão
monocrática do eminente Ministro Dr. Humberto Martins, reconheceu a
especialidade do Decreto interventivo restrito à segurança pública:
“Decreto nº 9.288, de 16.02.2018, limitou a intervenção no Estado ‘à área de
segurança pública’ para por termo a grave comprometimento da ordem pública no
Estado do Rio de Janeiro. O Interventor nomeado não tem, portanto, qualquer
ingerência sobre os demais serviços prestados pelo Estado, não tendo se arvorado
na condição de ordenador de despesas, status que certamente teria impacto sobre a
presente demanda.”
Nesse contexto, destaca-se que a Lei Complementar (LC) 97/1999, a
qual dispõe sobre normas gerais para a organização e preparo das Forças Armadas,
em seu art. 15, define o emprego militar para a garantia dos poderes constitucionais,
da lei, da ordem e da participação em operações de paz, conforme abaixo
discriminado:
“Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos
poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é
de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de
Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais [...]” (Grifo nosso).
Ademais, o § 7º do artigo supramencionado elenca as atribuições de
natureza militar:
“§ 7o A atuação do militar nos casos previstos nos arts. 13, 14, 15, 16-A, nos incisos
IV e V do art. 17, no inciso III do art. 17-A, nos incisos VI e VII do art. 18, nas
atividades de defesa civil a que se refere o art. 16 desta Lei Complementar e
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no inciso XIV do art. 23 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral), é considerada atividade militar para os fins do art. 124 da Constituição
Federal.” (Grifo nosso).
Nesse sentido, até mesmo as atividades de defesa civil previstas no
art. 16 da Lei supracitada como atribuição subsidiária geral na forma determinada
pela autoridade máxima do Poder Executivo são de natureza militar.
Todo cabedal regulatório constitucional, legal e infralegal nos conduz à
interpretação de atividade tipicamente militar desempenhada pela tropa que atuou na
Comunidade da Chatuba. Dessa forma, o ataque sofrido pelos combatentes violou a
permanente eficiência operacional de emprego interdependente das Forças Armadas
(art. 14, inciso I, da LC 97/1999).
A respeito da inconvencionalidade da Justiça Militar para julgar civis
segundo a CADH, destaca-se Decisão da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, no caso Argüelles et Al. Vs. Argentina, relativa ao preceito da separação
de poderes e independência dos juízes:
“147. Este Tribunal considerou que um dos principais objetivos da separação dos
poderes públicos é garantir a independência dos juízes. O objetivo de tal proteção
reside em impedir que o sistema judicial em geral e os seus membros em particular
encontrem sujeitos a eventuais limitações indevidas no exercício das suas funções,
por órgãos estranho ao Poder Judiciário. Assim, a independência judicial exige
garantias, incluindo um procedimento de nomeação apropriado, mandato e garantia
contra pressão externa. A Corte afirmou ainda que o Estado deve garantir o
exercício autônomo da função judicial tanto em seu aspecto institucional, ou seja,
em relação ao Judiciário como sistema, e também em relação ao seu aspecto
individual, isto é, no que diz respeito à pessoa do específico juiz.”
A Justiça Militar brasileira pertence ao Poder Judiciário desde a
Constituição de 1934, conforme seu art. 63, alínea “c”, e os seus membros possuem
a garantia da independência funcional e da vitaliciedade desde a Carta Magna de
1891.
Na vigente Constituição, a JMU permaneceu como órgão do Poder
Judiciário e seus membros gozam de todas as garantias para o estreito exercício da
magistratura (art. 92, inciso VI; art.95; e art. 122, todos da CR/88).
Assim, a realidade normativa brasileira é um verdadeiro distinguish,
isto é, uma distinção entre o caso concreto e o julgado paradigma, pois tanto os
feitos decididos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto os
entendimentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos se depararam com
justiças militares pertencentes ao Poder Executivo, mesmo que eventual recurso
pudesse ser interposto para a Suprema Corte ou para Justiça comum daquele país.
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica neste ponto, uma
vez que a Justiça Militar é o Juízo natural para os delitos previstos no art. 9º do
CPM:
“[...] 4. No que tange ao pleito ministerial da Inconvencionalidade do art. 9º, inciso
III, do CPM (fls. 1.042/1.065), em relação à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, é de valia esclarecer que este Tribunal, em diversas oportunidades, já se
posicionou no sentido da possibilidade de julgamento de civis por esta Justiça,
sem que houvesse violação a citada Convenção. 5. Em que pesem os argumentos
expostos pela DPU, bem como a existência de posicionamentos divergentes nesta
Corte, convém salientar que a Lei 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da
União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares, encontra-se
harmonicamente adequada aos preceitos constitucionais e não contempla a
possibilidade do julgamento de civis monocraticamente pelo Juiz-Auditor. Recurso
desprovido. Decisão unânime. (STM. Recurso em Sentido Estrito 0000056-
75.2016.7.10.0010, Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, julgado em
26.10.2017, DJe de 23.11.2017).
Logo, todos os requisitos constantes do art. 8.1 da CADH são
cumpridos pela JMU, na medida em que foi estabelecida constitucional e legalmente
como Tribunal competente, independente e imparcial:
“1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de
um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal
formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.” (Grifo nosso).
Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte acompanha a tese de
independência e imparcialidade da JMU para julgar civis, nas hipóteses estritamente
legais:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO
GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. EXISTÊNCIA DE GARANTIAS
PRÓPRIAS
E
IDÔNEAS
À
IMPARCIALIDADE
DO
JULGADOR.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(STF. RE 1254049 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15.4.2020, DJe de
23.4.2020, grifo nosso).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência pelos
fundamentos jurídicos expostos.

MÉRITO
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Absolvição na Justiça comum pelos mesmos fatos
O primeiro argumento defensivo dos Apelantes refere-se à absolvição
empregada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no tocante aos
crimes de porte de arma de uso restrito e de tráfico de drogas, fatos conexos com o
delito de tentativa de homicídio, de competência da Justiça Militar. A mencionada
Corte de 2ª instância absolveu os Acusados com base no in dubio pro reo, uma vez
que houve a comprovação da materialidade, mas restou dúvida quanto à autoria.
Logicamente, os fatos são os mesmos. Os tipos penais, no entanto, são
inteiramente diversos para a caracterização probatória, inclusive com cadeia de
custódia, como, por exemplo, o bem jurídico tutelado, os núcleos da tipicidade, o
elemento subjetivo específico, o instituto da norma penal em branco, o objeto
material, entre outros.
O art. 16 do Estatuto do Desarmamento, bem como o art. 33 da Lei
11.343/2006 são infrações de perigo abstrato, que protegem a segurança e a saúde
pública, com diversos núcleos (como portar, trazer consigo, suprimir, preparar,
produzir), cujos objetos materiais exigem relação intrínseca com o autor do crime.
Por exemplo, o ato de suprimir sinal de identificação de arma de fogo, somente será
respondido pelo agente delitivo que efetivamente a “marcou”. Ademais, os conceitos
de armamento e substância entorpecente são obtidos por meio de regras do Poder
Executivo.
O art. 121 do Código Penal (CP), tipo penal de homicídio, possui
somente um núcleo (“matar”) e várias modos de infringi-lo, isto é, pode ser
praticado de forma livre, por meio de condutas positivas e negativas. Trata-se de
crime de dano ou lesão que se efetiva na tentativa de violar o bem jurídico protegido,
o qual, neste caso, é a VIDA.
Vincular uma absolvição da Justiça comum, diante de delitos cujas
normas incriminadoras e conteúdos probatórios destoam sobremaneira do julgado na
Justiça Militar, fere as regras básicas do estudo ontológico de cada infração, ou seja,
a real natureza do motivo social pelo qual cada conduta é reprimida, investigada e
punida.
Ainda, a absolvição por falta de provas quanto à autoria não é capaz de
vincular qualquer outro Juízo, cuja instrução pode ser mais densa ou influir em
outras perquirições hábeis a comprovar a imputação criminal.
O MM. Magistrado Dr. Jocleber Rocha Vasconcelos, em sua Sentença,
distinguiu com proficiência acerca do conteúdo probatório constante na jurisdição
ordinária da APM:
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Assim, em termos de raciocínio lógico-argumentativo, a decisão proferida pelo
Estado-Juiz (TJ - RJ) é uma premissa que em nada se contrapõe à narrativa
acusatória, que não foi infirmada pelas provas produzidas nestes autos, como se
verá detidamente abaixo.”
Logo, nota-se que é plenamente possível efetuar a distinção de
resultados jurídicos, pois as provas e a análise dos fatos pelo princípio do livre
convencimento motivado, assim como o tipo penal afastam a pretensa similaridade
entre a Justiça comum e a Justiça Militar.
Deve-se preconizar ainda a obviedade do art. 102 , alínea "a", do
CPPM, c/c art. 79, inciso I, do CPP, cujos dispositivos estabelecem a separação de
processos na jurisdição comum e militar, haja vista que cada juízo analisará os bens
jurídicos violados na sua especificidade de competência constitucional.
Jurisprudência desta Corte nesse sentido:
"RECURSO CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO
POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA POSITIVO SUSCITADO PELO JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA
1ª CJM JUNTO AO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] IV - Por
força do que dispõe o art. 102, alínea 'a', do CPPM, impõe-se a separação de
processos no concurso entre a jurisdição militar e comum, ainda que seja
reconhecida a conexão ou a continência, não se operando, 'in casu', a prevenção do
Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Bangu, na qual tramita o Processo nº
2008.204.020315-6, em relação à 3ª Auditoria da 1ª CJM." (STM. Recurso em
Sentido Estrito 0000057-90.2008.7.01.0301, Rel. Min. Dr. José Coêlho
Ferreira, julgamento em 17.3.2009, DJe de 3.11.2009).
Prova de autoria e suposta fragilidade das provas contidas nos
autos
A DPU questionou a validade dos depoimentos dos Ofendidos, bem
como a incongruência ou contradição dos fatos narrados. Assim, alegou que “não há
consenso com relação à presença de civis no momento da operação policial e,
sobretudo, no momento em que houve a suposta tentativa de homicídio contra os
militares”. De mais a mais, arguiu tanto a ausência de provas materiais quanto o
eventual racismo estrutural na concepção da “figura do criminoso” de estar naquele
exato momento e local, de modo a induzi-lo à natural condição de ocorrência
criminosa.
No tocante ao primeiro ponto, não há contradição relevante entre os
depoimentos dos Ofendidos e o da Testemunha com o narrado na imputação
criminosa. Somado a isso, existem provas colacionadas no Auto de Prisão em
Flagrante.
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Imagens via satélite anexas ao feito da APM, na forma de croqui,
demonstram a versão dos militares na qual a localidade denominada “garganta”,
ponto mais alto da região em que ocorreu o conflito armado, possui um precipício,
além de ser cercada por mata. Assim, não havia possibilidade de algum civil sair do
trabalho ou de uma festa funk e chegar a esse local, cuja vantagem se encontrava
justamente na posição superior, desprovida de vias de acesso. Na verdade, só existia
um caminho, aquele que a tropa ocupava. Por isso, a rendição somente ocorreu após
quase duas horas de combate, porquanto não havia mais munição por parte dos
Agentes de Perturbação da Ordem Pública – APOP e nem para onde se evadir.
Entretanto, vale destacar que a posição espacial dos Réus era de vantagem no
confronto, até por esse motivo, o objetivo da força terrestre sempre foi o de alcançar
o topo.

7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os depoimentos da Testemunha e dos Ofendidos confirmam as
informações constantes nos seguintes documentos colacionados em investigação
preliminar: o Relatório em Auto de Prisão em Flagrante, os Termos de Inquirição dos
Flagranteados, as Notas de Culpa e de Ciência das Garantias Constitucionais e o
Exame de Constatação de Integridade Física. Além desses, no mesmo dia da prisão,
foram feitos o Laudo Pericial sobre a potencialidade das armas de fogo apreendidas,
fotos do local e também do momento do flagrante.
O Maj Behnen, a única testemunha arrolada, narrou a rendição dos
Apelantes, momento em que afirmou que a zona de disparo dos APOP era mais
elevada, assim como cercada por mata e pedras.
O Cb Iago Lima de Mattos da Silva informou, com precisão, a
dinâmica dos fatos, a quantidade de agentes delitivos, bem como o número de óbitos
e de feridos. Ainda, observou que a posição dos Apelantes era favorecida pela
elevação do terreno em que se encontravam. Entretanto, por ser um local cercado por
mata, rochas e um precipício, a locomoção pela extremidade do ponto era inviável.
Ao ser perguntado se terceiros poderiam ter chegado ao local diante da
movimentação militar, respondeu pela impossibilidade.
Entre as declarações dos Ofendidos, certamente, o Cel Santana Netto
foi quem apresentou um cenário mais detalhado, enquanto os outros militares
confirmavam a posição de vantagem dos APOP, o horário e a duração do confronto
armado, além da violência sofrida. Somente se contradisseram quanto ao número de
feridos e atendimento médico, detalhes acessórios para análise de conduta delitiva.
Assim, o Oficial Superior informou a respeito da localidade:
“[...] Era uma área de uma pedreira, depois a gente começou andar ali era uma
bem irregular, era uma elevação realmente, onde eu tinha nessa contra encosta uma
escada, o único jeito de subir pela face oposta era essa escada, nessa escada a
lateral da escada era um paredão e mata, não tinha acesso, era mato [...]”
Há, nos autos da APM, fotos bem nítidas dos Apelantes presos na
localidade “garganta”, região do confronto armado. Outrossim, tal prova material
ratifica não somente a dinâmica dos fatos narrados pelos militares, mas também a
presença dos civis no combate. Destaca-se, assim, que a autoria está
individualizada, porquanto todos os Apelantes participaram da empreitada
criminosa. Somente a forma de participação não está bem delimitada, por isso o
emprego da atenuante do art. 57, § 3º, do CPM. Quanto ao ponto, colaciono trecho
de Sentença condenatória:
"Assim, quando na autoria incerta não se sabe quem produziu o resultado, como por
exemplo, duas pessoas que praticaram disparos contra uma vítima que vem a óbito,
doutrina e jurisprudência admitem que ambos respondam somente pelos atos
executórios perpetrados, e, portanto, pelo crime de homicídio tentado. Isso porque
há dúvida somente sobre a consumação, mas não sobre a execução. Como a teoria
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se ancora em dois postulados, o da segurança jurídica e também o da necessidade
de repressão penal, e se o Estado tem a certeza de que houve atos executórios, a
responsabilidade por esses atos poderá ser imputada a ambos os agentes, livrando-
os somente da imputação do resultado."
As detenções em flagrante se operaram por legítimo exercício
institucional, autorizado por todos os Poderes da República que compõem o Estado
Democrático de Direito. Efetivou-se em razão de situações objetivas, diante de
disparos na direção dos militares, apreensão de armas, fuzis e entorpecentes, logo
após a rendição dos agentes delitivos. Dessa forma, afirmar eventual racismo
estrutural não condiz com a realidade dos fatos, uma vez que a violência
estruturante existente na sociedade não pode ser banalizada e carrega grande
complexidade para ser apreendida de maneira simplificada. (Corrêa, Ricardo.
Racismo estrutural: a banalização da expressão nas redes sociais. Disponível em:
https://www.geledes.org.br/racismo-estrutural-a-banalizacao-da-expressao-nas redes-
sociais/. Acesso em: 28 ago. 2023).
Em resumo, por meio de provas documentais e orais, verificam-se a
posição detalhada dos confrontos, a rendição dos Apelantes que estavam no único
local possível de onde partia os ataques de tentativa de homicídio e a apreensão dos
objetos necessários para as condutas delitivas, inclusive, com a apresentação de
Laudo Pericial sobre a funcionalidade e potencialidade lesiva do fato.
Suposta prática de tortura
Nos autos da APM, foram anexados os Exames de Constatação de
Integridade Física elaborados pelo Tenente Médico (Ten Med) Renan Girotto, no
mesmo dia em que ocorreram as prisões em flagrante. Não se constatou a prática
hedionda da tortura. Segundo o citado médico, as observações de lesão atestadas nos
exames são compatíveis com o confronto efetivado na Comunidade da Chatuba, cuja
conclusão mais provável é a de que decorreram de quedas e choques durante o
conflito em região de mata e pedras.
Nos depoimentos dos militares, ainda se observa o enorme cuidado
pela integridade física dos Apelantes.
O Cap Woody Allen Max dos Santos Oliveira relatou que os militares
não responderam na mesma proporção aos disparos de arma de fogo realizados pelos
APOP, pois poderia ocorrer um fratricídio. Em grande parte, apenas contra-
atacavam. Declarou ainda que, após o rendimento dos Acusados, realizaram os
primeiros socorros no local. O Cb Iago Lima de Mattos da Silva também depôs que
auxiliou nos cuidados médicos dos Apelantes e, posteriormente, encaminhou-os à 1ª
Divisão do Exército, onde receberam alimento.
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Cel Santana Netto afirmou a preocupação em retirar os Acusados da
região de combate, a fim de preservar suas vidas, uma vez que ainda havia troca de
tiros com áreas mais elevadas da comunidade.
No IPM 7001103-70.2018.7.01.0001, instaurado por meio da Portaria
11 - CCJ, de 29 de outubro de 2018, assinada pelo General de Divisão Antônio
Manoel de Barros, Comandante do Comando Conjunto das Forças Armadas atuantes
na Intervenção Federal, investigou-se a prática de tortura noticiadas em veículos de
imprensa jornalística.
O MPM, em diligente trabalho do Promotor de Justiça Dr. Mario André
da Silva Porto, concluiu que nenhum vestígio de tortura foi encontrado nos
Apelantes, os quais somente apresentaram pequenas escoriações, compatíveis com a
dinâmica do momento do flagrante de intenso confronto armado, no interior de mata
fechada e região rochosa.
Dessa forma, ao contrário do relatado pelos Réus, a investigação
demonstrou que a tropa atuou dentro da legalidade. Inexistente a prática de qualquer
abuso ou tortura. As alegações foram uma tentativa leviana de inverter a realidade, a
fim de transformar os agentes públicos em criminosos e os agentes delitivos em
vítimas. Assim, o MM. Magistrado da 4ª Auditoria da 1ª CJM arquivou o referido
IPM.
Nesse contexto, destaca-se referência aos esclarecimentos técnicos do
Cel Med Breno Romita, Chefe do Serviço de Medicina Legal do Hospital Central do
Exército, o qual concebeu serem incompatíveis as lesões descritas nos exames com
as supostas agressões sofridas pelos Acusados:
“Para sedimentar a questão, o Coronel Médico Breno Romita, Chefe do Serviço de
Medicina Legal do Hospital Central do Exército, prestou esclarecimentos juntados
às antigas fls. 1086/1091, do documento 6 do evento 6, fazendo observações de
aspectos técnicos sobre as lesões descritas nos exames e comparando-as com as
supostas agressões sofridas pelos examinados, concluindo pela incompatibilidade
das versões formuladas.
Assim, à luz do confronto entre os laudos produzidos e depoimentos dos
experts, bem como dos depoimentos testemunhais, não é possível dar maior
valoração à opinião técnica dos exames de corpo de delito de lesão corporal para
investigação de tortura e maus tratos realizados pelo Instituto de Medicina Legal
Afrânio Peixoto, mormente quando há inúmeros outros indícios e opiniões técnicas
de que as evidências médico-legais foram produzidas em decorrência do extenuante
confronto armado.
Extrai-se que os fatos encontram harmonia com tudo aquilo que foi relatado
pelos militares envolvidos na prisão, transporte e custódia dos presos,
supostos ofendidos, não havendo nos autos elementos capazes de denotar efetiva
prática de maus-tratos ou tortura.”
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, no IPM 7000863-81.2018.7.01.0001, apuraram-se os óbitos
ocorridos durante o embate armado, na denominada região “garganta”. Esse foi
arquivado segundo o pedido ministerial de legítima defesa:
“Finalizando, a dinâmica dos fatos apontam, claramente, que os militares de fato
agiram em Legítima Defesa, caracterizando, portanto, a hipótese acima
mencionada e, ainda, a aplicação de causa de exclusão da antijuricidade das
condutas, nos termos do ART.42, inciso II, e 44, ambos do CPM. razão pela qual o
MPM, com fundamento no ART. 397 do CPPM, requer o arquivamento do presente
IPM.”
Ressalta-se que o Exército Brasileiro (EB) possui extenso ensino e
recomendação pela estreita observância das Convenções de Genebra, promulgadas
por meio do Decreto 42.121/1957, além do preparo prático e legal do Direito
Internacional dos Conflitos Armados nas escolas militares como, por exemplo, a
Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN e a Escola de Sargento das Armas -
ESA. Além disso, antes das missões, os militares recebem treinamento específico
sobre a matéria de conflitos armados.
Nesse sentido, vale destacar trecho da Monografia “O Direito
Internacional dos Conflitos Armados e sua importância para as Operações do
Exército Brasileiro”, apresentada em 2016, com vistas à obtenção de graduação na
AMAN:
“Pode-se observar que o preparo das tropas brasileiras para suas missões é
dividido conforme a formação e quanto a missões específicas. Na parte combatente,
de forma geral, existe a formação dos Oficiais, na Academia Militar das Agulhas
Negras, a formação de Sargentos, na Escola de Sargento das Armas, e a formação
dos soldados nos corpos de tropa. De maneira mais particular, quando uma tropa
ou militar vai para alguma missão específica recebe um preparo peculiar. Nesse
escopo de missões específicas, pode-se observar, por exemplo, as missões de paz em
que efetivos brasileiros, antes de cumprirem suas missões, passam por treinamento
no Centro Conjunto de Operações de Paz (CCOPAB). Os exemplos utilizados para o
preparo de tropas em missões de paz serão da missão do Haiti, pois essa é a mais
recente, sendo um marco da participação do Exército Brasileiro em crises
humanitárias.
Na Academia Militar das Agulhas Negras, no terceiro ano de formação, todos os
Cadetes têm instruções de Ética Profissional Militar (EPM). Essa matéria é
ministrada em 60 horas e tem por finalidade explicar o Direito Internacional
Público.” (Catafesta Neto, Eugenio Fioravante. Resende: AMAN, 2016).
Não devemos olvidar que o EB participa, desde 1948, de diversas
missões de paz da Organização das Nações Unidas. Nesse contexto, destaca-se a
Operação Estabilização no Haiti, sob o comando brasileiro, considerada a mais
longeva por ter perdurado por 13 anos (2004-2017).
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme o II Protocolo Adicional das Convenções de Genebra,
promulgado pelo Decreto 849/1993, o caso é muito semelhante a um Conflito
Armado não Internacional, em que as Forças Armadas são preparadas para atuar em
cenário de confronto. O art. 3º, de 12 de agosto de 1949, comum a essas
Convenções, assim estipula:
“Artigo 3º
No caso de conflito armado sem caráter internacional e que surja no território de
uma das Altas Partes Contratantes, cada uma das Partes em luta será obrigada a
aplicar pelo menos, as seguintes disposições:
1) As pessoas que não participem diretamente das hostilidades, inclusive os
membros de fôrças armadas que tiverem deposto as armas e as pessoas que tiverem
ficado fora de combate por enfermidade, ferimento, detenção, ou por qualquer outra
causa, serão, em qualquer circunstância, tratadas com humanidade sem distinção
alguma de caráter desfavorável baseada em raça, cor, religião ou crença, sexo,
nascimento, ou fortuna, ou qualquer outro critério análogo.
Para esse fim estão e ficam proibidos, em qualquer momento e lugar, com respeito
às pessoas mencionadas acima:
a) os atentados à vida e à integridade corporal, notadamente o homicídio sob
qualquer de suas formas, as mutilações, os tratamentos cruéis, as torturas e
suplícios;
b) a detenção de reféns;
c) os atentados à dignidade das pessoas, especialmente os tratamentos humilhantes
e degradantes;
d) as condenações pronunciadas e as execuções efetuadas e sem julgamento prévio
proferido por tribunal regularmente constituído, que conceda garantias judiciárias
reconhecidas como indispensáveis pelos povos civilizados.
2) Os feridos e enfermos serão recolhidos e tratados.
Um organismo humanitário imparcial, tal como o Comitê Internacional da Cruz
Vermelha, poderá oferecer os seus serviços às Partes em luta.
As partes em luta esforçar-se-ão, por outro lado, para pôr em vigor, por meio de
acordos especiais, o todo ou partes das demais disposições da presente Convenção.
A aplicação das disposições precedentes não terá efeito sobre o estatuto jurídico
das Partes em luta” (Grifo nosso).
Neste caso, embora as características de um Conflito Armado Não
Internacional não estejam plenamente configuradas ou permaneçam sob efeito de
penumbra, o norte das Forças Armadas diante de um embate é seguir as Leis de
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Guerra (Jus in Bello). Em princípio, inexiste claramente um “comando responsável”,
entretanto, o controle de parte do território e a capacidade de suportar operações
militares prolongadas podem ser facilmente reconhecidos nos confrontos bélicos
ocorridos nas comunidades do Estado do Rio de Janeiro.
Por fim, os exames médicos realizados em 22 de agosto de 2018 e em
18 de março de 2019, pelo Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, o último com
assistência da International Bar Association’s Human Right Institute (IBAHRI), após
os fatos, constituem exercícios de probabilidade do crime hediondo de tortura, sem
especificar possíveis lesões decorrentes de combate armado. Ademais, esses foram
juntados aos autos como peça de informação, porquanto da sua elaboração não se
propôs quesitos para resposta ou submissão ao contraditório.
Não se deve questionar a metodologia ou o rigor técnico-científico dos
exames médicos posteriores ao flagrante, entretanto, diante de todo o cabedal
probatório, torna-se inviável apenas considerá-los de forma isolada e monotônica.
Outrossim, no dia do flagrante, houve constatação tanto de integridade física
efetivada por oficial médico, cuja fé pública não se discute, quanto de fotos e
depoimentos orais que atestam o contrário do alegado pelos Apelantes. Segue trecho
da Sentença do MM. Juiz Federal da Justiça Militar sobre o tema:
“Ainda que a análise do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) tenha sido
bem conduzida na investigação de tortura, por meio de parâmetros psicológicos e
psiquiátricos, além da lista de verificação, a sua base de consistência foi amparada
por um laudo genérico realizado no dia 22 de agosto de 2018, e não por um laudo
específico, capaz de demonstrar se os vestígios eram típicos dos relatos de agressão
ou mesmo por outros fatores. O exame imediato, logo após entrevista, também não
registraria com precisão sinais, marcas, sintomas físicos decorrentes de fato
ocorrido muitos meses antes.
Ademais, no cotejo com outras análises médico-periciais, os resultados são
diversos. Afinal, em que sentido este Exame do dia 22 de agosto de 2018 teria maior
consistência que o Exame de Constatação de Integridade Física, do Ten Médico
Renan Girotto (evento 1, docs. 5 e 6 do APF relacionado), realizado em 20 de
agosto de 2018? Por que este exame seria menos consistente que aquele?
Tecnicamente não há nenhuma resposta, já que ambos são exames com níveis
superficiais de profundidade, que se limitaram a verificar as condições imediatas de
saúde e higidez, sem qualquer aprofundamento. Como se sabe, não é possível lançar
suspeição sobre profissionais da saúde somente porque integram a Força Armada
da qual fazem parte os supostos ofensores.”
Dosimetria
A respeito da dosimetria para o cálculo da pena, a DPU suscitou as
seguintes teses:
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(a) a pena-base deve ser valorada no mínimo legal; (b) a valoração da minorante
de tentativa deve ser de dois terços; e (c) os apelantes não reincidentes devem
iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto; e (d) trata-se, na realidade,
de crime único, não devendo se falar em concurso formal de crimes”.
Na primeira fase da reprimenda, os elementos estão descritos no art. 69
do CPM. Logo, são circunstâncias que conduzem o crime nos aspectos objetivo e
subjetivo, de livre apreciação do órgão julgador, cujos efeitos consideram-se
residuais, isto é, caso essas não constituam qualificadoras/privilégios,
agravantes/atenuantes ou causas de aumento/diminuição, poderão ser utilizadas para
o quantum da pena-base. Dispositivo, in verbis:
“Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do
dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as
circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.” (Grifo nosso).
O culto Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Jocleber Rocha
Vasconcelos, considerou como circunstâncias negativas a intensidade do dolo, o
modo de execução, bem como o tempo e o lugar. Ademais, constatou que o réu
Anderson Luís da Conceição possuía maus antecedentes, mediante condenação com
trânsito em julgado datada de 22 de agosto de 2012.
Na intensidade do dolo, o Magistrado a quo valorou como negativo o
fato de terem sido efetuados disparos em direção à tropa por quase duas horas. A
Defesa arguiu que tal elemento foi avaliado erroneamente, uma vez que não é
possível deduzir por quanto tempo cada Apelante ofereceu resistência.
No entanto, o ato de rendição de todos os Flagranteados somente
ocorreu após o conflito armado efetivado por mais de duas horas. Ainda que um dos
Réus tenha cessado a agressão antes desse período, em razão da falta de munição,
por exemplo, anuiu a violência contínua perpetrada. Significa dizer que, se o grupo
APOP obtivesse sucesso no seu objetivo, o integrante sem munição estaria amparado
pela eventual fuga ou impunidade criminosa. Destaca-se que, no caso, a ação de se
render decorre quando, efetivamente, cessam a violência e a gravidade da infração
perpetrada.
A DPU argumentou, ainda, que a expressão “intensidade do confronto”
consiste em descrição genérica. Ressalta-se, todavia, que a fundamentação se operou
por meio de intenso embate armado, sem trégua, em oposição à tropa federal por
cerca de duas horas.
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação ao tempo e lugar, a Defensoria alegou bis in idem, pois
disparos, em região habitada, seguem o mesmo enredo dos efetuados contra os
militares. O lugar é elemento juridicamente reprovável. Assim, podem-se cometer
delitos em locais ermos ou de baixa densidade populacional para dificultar a
investigação desses. No caso concreto, o lugar habitado em larga escala por pessoas
inocentes é um fator de risco ao se disparar arma de fogo sem controle. Então, nota-
se que é outra circunstância judicial com mais uma consequência social.
O elemento jurídico do modo de execução é afastado pela Defensoria
por essa argumentar que a tentativa de homicídio pressupõe a utilização de
armamento. Entretanto, a gravidade de se operar arma de uso restrito, como fuzil,
deve ser valorada negativamente, uma vez que não se pode empregar como outra
qualificadora prevista no inciso VIII do §2º do art. 121 do CP (mediante uso de arma
de fogo restrito ou proibido). O próprio legislador pátrio reconhece a importância e o
perigo social de se manusear artifício bélico de uso restrito. Assim, a valoração
negativa é exequível.
Na segunda fase de dosimetria, não houve recurso. Assim, o
Magistrado fundamentou, de forma objetiva, o emprego da reincidência como
agravante aos réus Everton Araújo de Souza e Lucas Nascimento Vieira. Além disso,
aplicou a atenuante da participação de somenos importância a todos os Apelantes e a
da menoridade unicamente ao acusado Lucas Vinícius Machado dos Santos.
Na terceira fase, a DPU solicitou o emprego da fração máxima de 2/3
sobre a tentativa do delito de homicídio qualificado, haja vista que os militares não
sofreram qualquer lesão. Por sua vez, o MM. Juiz Federal diminuiu a pena da
metade (valoração entre 1/3 e 2/3). Correto o posicionamento da autoridade
judiciária, porquanto a tropa militar ficou encurralada e restou debaixo de forte
tiroteio, não sendo alvejada por distância de 1 metro. Assim, aplicar a fração máxima
com base apenas na afirmação de inexistência de ferimento constituiria uma grande
afronta a todo o quadro fático.
Por fim, a DPU argumentou a existência de crime único, porquanto
apenas houve a violação de um bem jurídico com fulcro no art. 9º do CPM. Assim,
requer o afastamento do concurso formal. No entanto, o referido dispositivo é apenas
definidor do conceito de crime militar, como próprio e impróprio. Doutrina, in
verbis:
“Como bem destaca Romeiro, os arts. 9.º e 10 do CPM são os mais importantes de
toda a parte geral do CPM, porque são a ‘chave reveladora da configuração’ para
definirmos os crimes militares em tempo de paz e de guerra. [...] Sem exagero
algum, o conceito de crime militar é, para o intérprete e para o aplicador do direito,
o sistema nervoso central do direito penal militar. Ademais, sua assimilação é
essencial à compreensão, inclusive, do direito penal e do direito processual penal
comuns, porquanto, p. ex., autoridades policiais, membros do Ministério Público e
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

magistrados que exercem suas atribuições e competências tão somente junto ao
direito comum precisam ter sempre em foco quando e porque o crime é militar.”
(Alves-Marreiros, Adriano Direito penal militar / Adriano Alves-Marreiros,
Guilherme Rocha, Ricardo Freitas. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,
2015, grifo nosso).
Esta Corte Castrense ainda preconiza que o art. 9º do CPM, no quadro
normativo penal, é detentor de uma tipicidade indireta, complementada pela norma
específica que define o crime, ou seja, pela tipicidade direta:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. RITO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SUPOSTA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ART. 241-A DA LEI Nº 8.069/1990 (ECA).
DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS PORNOGRÁFICAS EM GRUPO DE
WHATSAPP. FORMATO GIF. GRUPAMENTO DE INCORPORAÇÃO. PRISÃO EM
FLAGRANTE.
APREENSÃO
DO
APARELHO
CELULAR.
TIPICIDADE
INDIRETA. ART. 9º, INCISO II, DO CPM. MILITAR EM SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE CONTRA CIVIL. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
MILITAR EM ATIVIDADE CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR.
APURAÇÃO PREMATURA DOS FATOS. INSTRUMENTO DO CRIME. PERÍCIA.
OUTRAS DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. Compete à Justiça Militar da União (JMU) processar e julgar os
crimes previstos na Lei nº 8.069, de 13.7.1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente — ECA), quando praticados nas hipóteses do inciso II do art. 9º do
CPM. 2. O militar da ativa que disponibiliza, transmiti, distribui, publica ou
divulga, por qualquer meio, imagem que contenha cena de sexo explícito ou
pornografia envolvendo criança ou adolescente para os demais soldados do
Grupamento de Efetivo Variável, inclusive em serviço de escala e em lugar sujeito à
Administração Militar, pratica, em tese, o delito previsto no art. 241-A do ECA
(tipicidade direta), c/c o art. 9º, inciso II, alíneas “b” e “e”, do CPM (tipicidade
indireta). 9. Recurso ministerial não provido. Decisão por maioria.” (STM. Recurso
em Sentido Estrito 7000410-77.2022.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de
Farias, julgado em 28.6.2023, DJe de 14.8.2023, grifo nosso).
Assim, no caso concreto, o art. 121, inciso VII, do CP (homicídio
qualificado) é a tipicidade direta, enquanto que o art. 9º, inciso III, alínea “d”, do
CPM, a tipicidade indireta.
Na espécie, ocorreram múltiplas ações contra diversas vítimas,
mediante unidade de desígnio, cujo propósito era o de repelir os militares do local
denominado “garganta”, que, devido à sua elevação geográfica, proporcionava
vantagem bélica aos agentes delitivos. Destaca-se que cada indivíduo da tropa é um
bem jurídico a ser protegido. Assim, quando a norma utiliza os termos “matar
alguém”, essa evidencia a pessoa humana:
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Dentre os bens jurídicos de que o indivíduo é titular e para cuja proteção a ordem
jurídica vai ao extremo de utilizar a própria repressão penal, a vida destaca-se
como o mais valioso. A conservação da pessoa humana, que é a base de tudo, tem
como condição primeira a vida, que, mais que um direito, é a condição básica de
todo direito individual, porque sem ela não há personalidade, e sem esta não há que
se cogitar de direito individual.” (Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal
comentado. 10ª ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019).
Dessa forma, correto o emprego do concurso formal, haja vista razões
de política criminal. Dez vítimas, consequentemente, dez crimes, cujas penas
aumentaram para cada Réu a metade, máximo previsto na regra do art. 70 do CP.
Prejudicado o pedido defensivo de aplicar o regime semiaberto aos
Réus não reincidentes, uma vez que foram mantidas a dosimetria, com seus
respectivos fundamentos, bem como as penas superiores a 8 anos de reclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Apelo defensivo, rejeitar
a preliminar de incompetência e, no mérito, negar provimento, a fim de manter a
Sentença condenatória da 4ª Auditoria da 1ª CJM, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php? acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
40001357228v115 e do código CRC b9bb6b58.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 5/12/2023, às 17:32:33
7000542-03.2023.7.00.0000
40001357228 .V115
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR